Tribunal: STF
Processo: Rcl 69891
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Regimental na Reclamação. Alegada ofensa à Súmula Vinculante nº 10. Ausência de estrita aderência. Uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal: vedação. Agravo desprovido. 

    I. Caso em Exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o enunciado vinculante nº 10, e uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão reside em definir se a decisão reclamada, que supostamente afasta a aplicação de um dispositivo de lei federal (arts. 6º, § 2º, e 82-A, da Lei nº 11.101, de 2005), para aplicar entendimento diverso (fundado na arts. 2º, § 2º, 10-A e 448-A da CLT), poderia ser impugnada via reclamação por ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 

    III. Razões de decidir

    3. A configuração de ofensa à Súmula Vinculante nº 10 exige que o órgão fracionário de tribunal, embora sem declarar expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, afaste sua aplicação com base em fundamentos de índole constitucional.

    4. Não se vislumbra a referida violação quando o ato reclamado, a partir da análise do acervo fático-probatório, realiza um processo interpretativo para solucionar aparente conflito de normas, concluindo pela aplicação da legislação trabalhista (arts. 2º, § 2º, 10-A e 448-A da CLT) em detrimento da lei falimentar, para reconhecer a existência de grupo econômico e redirecionar a execução contra empresa solvente e, subsequentemente, seus sócios.

    5. A decisão reclamada não negou vigência aos arts. 6º e 82-A da Lei nº 11.101/2005, mas entendeu que, no caso concreto, a situação jurídica se subsumia a outra hipótese normativa — a da responsabilidade solidária de empresa integrante de grupo econômico. A controvérsia sobre o acerto ou desacerto dessa interpretação escapa ao âmbito restrito da via reclamatória.

    6. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.